Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-13.2014.8.11.0092
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001315-13.2014.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENJAMIM ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 021.263.863-76 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), ELIO PROVIN - CPF: 620.942.389-20 (APELADO), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BRIANCINI - CPF: 388.579.600-72 (APELADO), ALCINDO MENKE - CPF: 569.281.220-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE CRIANÇA ATINGIDA POR TRONCO DE ÁRVORE DURANTE O MANUSEIO DE MOTOSSERRA POR TERCEIRO – ATIVIDADE DE RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – AUTOS QUE, ADEMAIS, REVELAM A NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DO OPERADOR DA MOTOSSERRA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO OPERADOR DA MOTOSSERRA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS CORRÉUS, QUE NÃO PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO E NÃO SE ENCONTRAVAM NO LOCAL EXATO DO ACIDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – PERDA DE FILHO DE TENRA IDADE – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 927, parágrafo único do Código Civil determina que a obrigação de reparação de danos morais ou patrimoniais independe da existência de culpa quando a atividade exercida pelo causador impõe, por sua natureza, riscos à integridade de terceiros, como na hipótese da operação de motosserra, equipamento que, inclusive por esse motivo, exige registro e licença de uso, sob pena de infração administrativa e penal.

2. Responsabilidade que, ademais, poderia exsurgir da imperícia e negligência do operador da motosserra durante o manuseio do equipamento.

3. Reconhecida a responsabilidade do operador da motosserra pelo falecimento de criança atingida pelo tronco de uma árvore durante o corte de galhos, não deve a condenação ser estendida a corréus que não participaram da operação e sequer se encontravam no local exato do acidente.

4. O valor da compensação por danos morais deve ser arbitrado mediante análise do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
BENJAMIN ANTÔNIO DE CARVALHO TEIXEIRA
,

objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta pelo apelante em face de
ÉLIO PROVIN
,
JOSÉ CARLOS BRIANCINI
e
ALCINDO MENKE
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial.

O apelante defende que a responsabilidade dos réus é de natureza objetiva, pelo risco inerente ao uso de motosserras, como a manejada pelo réu Élio no corte dos galhos da árvore que caiu sobre o filho do autor, causando o óbito da criança. Acrescenta que os réus agiram com negligência e imprudência, além de aduzir que nem ele - o apelante -, nem sua esposa, contribuíram para o acidente fatal, o que evidenciaria a responsabilidade excluvisa dos demandados.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelo em análise impugna a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por
Benjamin Antônio de Carvalho Teixeira
em face de
Élio Provin
,
José Carlos Briancini
e
Alcindo Menke
.

A ação foi ajuizada em decorrência da morte do filho do autor, Gabriel Carvalho Teixeira, que faleceu aos 3 anos de idade em 2013, após ser atingido pelo tronco de uma árvore, que caiu enquanto seus galhos eram cortados pelo réu Élio Provin, com o uso de motosserra em uma área arborizada situada na “Fazenda Planaltinho”, onde a criança morava na companhia de seus pais e de sua irmã menor.

Segundo a inicial, os réus frequentavam a fazenda porque nela havia um barracão que se destinava à guarda e manutenção de maquinários agrícolas que lhes pertenciam. Já o corte da árvore seria realizado para a produção de lenha destinada a um evento da região.

Analisando detidamente o acervo fático-documental, entendo que a sentença de improcedência merece reforma.

O art. 927, parágrafo único do Código Civil consagra, em sua segunda parte, a cláusula geral de responsabilidade civil objetiva, que determina que a obrigação de reparação de danos morais ou patrimoniais independe da existência de culpa
quando a atividade exercida pelo causador impõe, por sua natureza, riscos à integridade de terceiros
:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei,
ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.”

A fim de auxiliar na exegese do referido artigo legal, foi aprovado o Enunciado n. 448 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, nos seguintes termos:

“A regra do art. 927, parágrafo único, segunda parte, do CC aplica-se sempre que a atividade normalmente desenvolvida, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, induza, por sua natureza,
risco especial e diferenciado aos direitos de outrem
.
São critérios de avaliação desse risco, entre outros, a estatística, a prova técnica e as máximas de experiência
.” (grifei)

Evidentemente, a operação de motosserra é atividade que induz risco excepcional aos direitos de terceiros. Não por outro motivo, sua utilização exige licença, que deve ser renovada a cada dois anos (art. 69, §1º da Lei n. 12.651/2012), sem a qual o manuseio do equipamento caracteriza infração penal e administrativa, por força do art. 51 da Lei n. 9.605/1998 e do art. 57 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

No presente caso, o réu Elio Provin confessou ser o responsável pela “poda” da árvore que caiu sobre o filho do autor e que, para tanto,
utilizou uma motosserra
(id. 75341964 – p. 3). Acrescentou que, na ocasião, realizava o corte de costas para o tronco da árvore, sem tomar conhecimento da presença de crianças no local até ouvir os gritos da irmã da vítima, que presenciou a fatalidade, momento em que soltou o equipamento no chão, “ainda em funcionamento” (id. 75341956 – p. 2), a fim de tentar socorrer a criança atingida.

Embora inexista nos autos qualquer indício do registro da motosserra ou da licença de uso exigida pela legislação de regência, o corréu José Carlos Briancini afirmou à autoridade policial que Élio tinha experiência no manuseio do equipamento (id. 75341957). Por outro lado, o primo do operador, Ederson Provin, afirmou em audiência de instrução que Élio não era profissional no uso do equipamento.

Diante desse cenário, deve o réu Élio, por ter exercido atividade de inegável risco à integridade física de terceiros, responder objetivamente pelos danos extrapatrimoniais provocados pelo uso da motosserra, que causou a queda do tronco da árvore e vitimou fatalmente o filho do autor, dada a incidência do art. 927, parágrafo único do CC.

Ainda que não se tratasse de responsabilidade civil objetiva, o acervo fático-probatório levaria à conclusão de que Élio atuou culposamente.

A uma pela ausência de prova do registro da motosserra e da licença para a sua operação, além do depoimento do primo do réu, que alegou não ser este profissional da área, aliada à afirmação do próprio operador no sentido de que soltou a motosserra “ainda em funcionamento” ao descobrir que o tronco da árvore havia atingido uma criança, o que sugere a
imperícia
no manuseio do equipamento.

A duas pela
negligência
evidenciada pela total desatenção em relação ao perímetro em que a árvore era cortada, sem a adoção de medidas básicas de segurança antes do manuseio da motosserra, tendo o próprio réu afirmado que operou o equipamento de costas para o tronco que se desprendia da base, antes da queda que acarretou a morte da criança.

Certo é que a vegetação existente no local do acidente não era tão elevada a ponto de inviabilizar a adequada visualização do perímetro, o que se pode observar nas fotografias apresentadas no id. 75341958.

Nem se diga que os pais da vítima contribuíram culposamente para o desfecho danoso, seja pela ausência de prova de que foram devidamente advertidos da operação de risco que seria realizada nas proximidades, seja pela representação gráfica que revela a proximidade entre a área arborizada e a residência da criança (id. 75341991 – p. 2), que evidentemente utilizava os arredores de sua casa para se divertir com sua irmã em condições normais.

Contudo, o sentenciante decidiu corretamente ao julgar improcedentes os pedidos autorais em relaçãos aos corréus José Carlos Birancini e Alcindo Menke, considerando que ambos não participaram do corte da árvore e sequer se encontravam no local do acidente.

Assim, ao réu Élio Provin deve ser atribuida
responsabilidade exclusiva
pela morte do infante.

Reconhecida a relação de causalidade entre a conduta de Élio e o resultado fatal, o dano moral suportado pelo autor é insofismável e ocorre “in re ipsa”, ante os abalos psíquicos inestimáveis provocados pela perda do filho de tenra idade.

Superado esse obstáculo, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, oportunas as palavras de Maria Helena Diniz:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Atenta aos parâmetros elencados, entendo que o montante indenizatório deve ser arbitrado em
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, sendo assim compatível com as finalidades almejadas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, e:
(i)
julgar
procedentes os pedidos iniciais

em relação ao réu Élio Provin
, de forma a condená-lo ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, além do pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º do CPC), e;
(ii)
julgar
improcedentes
os pedidos iniciais em relação aos réus
José Carlos Birancini
e
Alcindo Menke
, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciaria gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021